Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE EMPRESARIAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO ANTERIOR À CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR – TEMA 1.051 DO STJ. CRÉDITO CONCURSAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Conforme o art. 49 da Lei n. 11.101/2005 estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

3. Em interpretação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, o colendo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (REsp 1.843.382/RS, Tema 1.051).

4. A habilitação do crédito no Juízo Universal consiste em faculdade do exequente, com expedição de certidão de crédito pelo Juízo de origem, e, caso assim opte, não cabe a extinção da execução, procedendo-se à suspensão do feito.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente.